Tribunal: TJPA
Processo: 0004000-76.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).1-PRELIMINAR1.1- PROVA ILÍCITAS ? INVASÃO DE DOMÍCILIO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO FEITA PELA DEFESA DO APELANTE DE QUE HOUVE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E QUE A DENÚNCIA SE DEU DE FORMA ANÔNIMA LASTREADA EM ELEMENTOS VAGOS E SUBJETIVOS NÃO MERECE SER ACOLHIDA, UMA VEZ QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE TENHA HAVIDO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO LVI DA CF/88, NO QUE CONCERNE A OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIOS ILÍCITOS. A DENÚNCIA APÓS RECEBIDA PELOS POLICIAIS ERA DA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE DROGAS. APÓS DESLOCAMENTO E CHEGANDO AO LOCAL, COM A PERMISSÃO DO APELANTE QUE SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA, FOI FEITA A ENTRADA NO IMÓVEL E PROMOVIDA A REVISTA ONDE FOI ENCONTRADA UMA MOCHILA PRETA, CONTENDO 93 (NOVENTA E TRÊS) EMBRULHOS COM PASTA BASE DE COCAÍNA E 03 (TRÊS) SACOS CONTENDO SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. A SUBSTÂNCIA APREENDIDA SUBMETIDA A PERÍCIA TÉCNICA COMPROVOU SER BENZOILMETILECGONINA, VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA. O ESTADO ENQUANTO ORGÃO REPRESSOR E INIBIDOR DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS, NÃO PODE DEIXAR DE AGIR QUANDO HOUVER ESTADO DE FLAGRÂNCIA, SOB PENA DE DESVIRTUAÇÃO DE SEU OBJETIVO PRIMORDIAL, QUAL SEJA O COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE DROGAS. HAVENDO ESTADO DE FLAGRÂNCIA E POR SE TRATAR DE DELITO PERMANENTE, NÃO HÁ A NECESSIDADE PREMENTE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL, BEM COMO NÃO SE PODE FALAR EM ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS OU EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 2 ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V OU VII DO CPP (RECNHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA UMA VEZ QUE SÃO CLARAS E DEMONSTRAM QUE O APELANTE ERA O VERDADEIRO DONO DA DROGA APREENDIDA, MUITO EMBORA TENHA NEGADO SER O POSSUIDOR DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE SÃO COESOS E HARMÔNICOS COM AS PROVAS CARREADAS, TANTO NA FASE ADMINISTRATIVA (IPL) E NA FASE PROCESSUAL (EM JUÍZO), SENDO QUE GRANDE VALOR PROBANTE, UMA VEZ QUE SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESTANDO ASSIM CARACTERIZADA A AUTORIA DELITIVA. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO PROVISÓRIO E LAUDO DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COMPROVANDO SER COCAÍNA. NÃO HÁ COMO SEJA RECONHECIDO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, COM A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART, 386, INCISOS V OU VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENA, POIS SERIA NECESSÁRIO QUE NÃO HOUVESSE QUALQUER PROVA DO COMETIMENTO DO ILÍCITO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, O QUE NÃO OCORREU NOS PRESENTES AUTOS. 3.PEDIDO DE RECONHECIMENTO/REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 SEJA RECONHECIDA E APLICADA, NÃO BASTA QUE O RÉU SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, TAMBÉM NÃO PODE DEDICAR-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. O APELANTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS POR RESPONDER A VÁRIOS OUTROS DELITOS. NÃO É MAIS PRIMÁRIO, POIS POSSUI SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. POR TAIS RAZÕES, IMPOSSIVEL À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. 4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira .Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0004000-76.2019.814.0401
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.
APELANTE: WANGLESON FARIAS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33,
CAPUT,
DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).
1-PRELIMINAR
1.1- PROVA ILÍCITAS - INVASÃO DE DOMÍCILIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO FEITA PELA DEFESA DO APELANTE DE QUE HOUVE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E QUE A DENÚNCIA SE DEU DE FORMA ANÔNIMA LASTREADA EM ELEMENTOS VAGOS E SUBJETIVOS NÃO MERECE SER ACOLHIDA, UMA VEZ QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE TENHA HAVIDO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO LVI DA CF/88, NO QUE CONCERNE A OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIOS ILÍCITOS. A DENÚNCIA APÓS RECEBIDA PELOS POLICIAIS ERA DA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE DROGAS. APÓS DESLOCAMENTO E CHEGANDO AO LOCAL, COM A PERMISSÃO DO APELANTE QUE SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA, FOI FEITA A ENTRADA NO IMÓVEL E PROMOVIDA A REVISTA ONDE FOI ENCONTRADA UMA MOCHILA PRETA, CONTENDO 93 (NOVENTA E TRÊS) EMBRULHOS COM PASTA BASE DE COCAÍNA E 03 (TRÊS) SACOS CONTENDO SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. A SUBSTÂNCIA APREENDIDA SUBMETIDA A PERÍCIA TÉCNICA COMPROVOU SER BENZOILMETILECGONINA, VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA. O ESTADO ENQUANTO ORGÃO REPRESSOR E INIBIDOR DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS, NÃO PODE DEIXAR DE AGIR QUANDO HOUVER ESTADO DE FLAGRÂNCIA, SOB PENA DE DESVIRTUAÇÃO DE SEU OBJETIVO PRIMORDIAL, QUAL SEJA O COMBATE A DISSEMINAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE DROGAS. HAVENDO ESTADO DE FLAGRÂNCIA E POR SE TRATAR DE DELITO PERMANENTE, NÃO HÁ A NECESSIDADE PREMENTE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL, BEM COMO NÃO SE PODE FALAR EM ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS OU EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
2 -
Pedido de absolvição do Apelante nos termos do art. 386, incisos V OU VII do CPP (RECNHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
).
impossibilidade.
provas carreadas aos autos são suficientes para a condenação imposta uma vez que são claras e demonstram que o apelante era o verdadeiro dono da droga apreendida, muito embora tenha negado ser o possuidor da substância entorpecente. depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares que participaram da prisão do apelante são coesos e harmônicos com as provas carreadas, tanto na fase administrativa (ipl) e na fase processual (em juízo), sendo que grande valor probante, uma vez que submetidos ao princípio do contraditório e da ampla defesa, estando assim caracterizada a autoria delitiva. a materialidade está devidamente comprovada com o auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente, laudo provisório e laudo definitivo da substância entorpecente apreendida comprovando ser cocaína. não há como seja reconhecido o princípio do
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência, com a aplicação do disposto no art, 386, incisos v ou vii, do código de processo pena, pois seria necessário que não houvesse qualquer prova do cometimento do ilícito, assim como ausência de materialidade delitiva, o que não ocorreu nos presentes autos.
3.PEDIDO DE RECONHECIMENTO/REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
PARA QUE A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 SEJA RECONHECIDA E APLICADA, NÃO BASTA QUE O RÉU SEJA PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, TAMBÉM NÃO PODE DEDICAR-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. O APELANTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS POR RESPONDER A VÁRIOS OUTROS DELITOS. NÃO É MAIS PRIMÁRIO, POIS POSSUI SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. POR TAIS RAZÕES, IMPOSSIVEL À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.
4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
pelo improvimento à pretensão recursal,
nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira .

Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNIZA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0004000-76.2019.814.0401
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.
APELANTE: WANGLESON FARIAS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WANGLESON FARIAS DA SILVA,
patrocinado pela Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Francisco José Pinho Vieira, Defensor Público, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, de
fls. 50/64 que o condenou à pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03) que:
¿(...) no dia 17 de fevereiro de 2019, por volta das 10h50min, no imóvel localizado na Pas. Fé em Deus, nº 60ª, bairro do Paracuri, o nacional WANGLESON FARIAS DA SILVA, guardava em uma mochila 93 (noventa e três) embrulhos contendo pasta base de cocaína acondicionados em sacos plásticos e 03 (três) sacos de pó branco.
Fora feita denúncia anônima quando os policiais efetuavam policiamento preventivo na área e que a residência do denunciado estava sendo utilizada como comércio de entorpecentes.
Os policiais cercaram o imóvel e após autorização do mesmo, efetuada a revista foi encontrado na cozinha uma mochila preta de marca ¿lotto¿ na qual em seu interior estava duas sacolas plásticas transparente com o entorpecente apreendido. Após constatação que se tratava de substância entorpecente, o denunciado foi conduzido até a delegacia de polícia para as providências legais(...)¿

Ante o exposto, a Promotoria pugnou pela condenação do denunciado nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
sentença condenatória
(fls. 50/64), o recorrente fora condenado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Foi mantida a Prisão Preventiva do Apelante sob a égide da garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Em sede de
razões recursais
(fls. 88/99), a defesa do Apelante pugna pela:

alegação de provas ilícitas - invasão de domicílio
;
absolvição do Apelante nos termos do art. 386, incisos V ou VII do CPP, com o reconhecimento do princípio do
in dúbio pro reo
;

seja reconhecido o tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06) com aplicação da fração redutora em 2/5.

Em contrarrazões
(fls. 98/100), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
(fls. 107/111), o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença.

É o relatório com revisão feita pelo (a) Des (a). Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WANGLESON FARIAS DA SILVA,
sob o patrocínio da Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Francisco José Pinho Vieira Defensor Público, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 50/64) que condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, assim como aplicou a detração restando a pena a cumprir de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto.

Fora suscitada 01 (uma) preliminar pela Defesa do Apelante, a qual passo ao enfrentamento da mesma.
1-PRELIMINAR
1.1- PROVA ILÍCITAS - INVASÃO DE DOMÍCILIO

Não merece acolhimento a preliminar arguida, pois a defesa do Apelante argui que os policiais invadiram a residência do Apelante de forma ilegal e arbitrária das sob a fundamentação de uma denúncia anônima e para validação de uma prova tida como ilícita, violando o princípio da inviolabilidade de domicílio.

Ressalta do não cabimento da invasão de domicílio sem ordem judicial apenas com a base em elementos vagos e subjetivos, como a ¿denúncia anônima¿.

Invoca o disposto no art. 5º, inciso LVI da CF/88, o que concerne a obtenção de provas por meios ilícitos, requerendo a nulidade das provas e absolvição do Apelante com a reforma da sentença.

Depreende-se nos autos que os policiais foram constatar denúncia feita através do CIOP da prática delituosa de comércio ilegal de entorpecentes.

Os policiais foram constatar a veracidade das informações e chegando ao local determinado, após permissão do Apelante adentraram no imóvel e lá encontraram a substância entorpecente, constante de uma mochila preta e em seu interior haviam 02 (duas) sacolas plásticas transparentes, num total de 93 (noventa e três) embrulhos de pasta base de cocaína e 03 (três) sacos de pó branco, além de 02 (duas) balanças digitais, entre outros petrechos.

Entende-se que houve justa causa para que fosse efetuada a busca domiciliar na residência do Apelante, pois havia uma situação de estado de flagrância, onde estava caracterizada a mercancia de substância ilícita.

O Estado enquanto órgão repressor da prática delitiva, no caso em tela, tráfico de drogas, não pode deixar de agir quando houver uma situação de flagrância, sob pena de desvirtuação de seu objetivo primordial, qual seja o efetivo combate a disseminação da comercialização de drogas em nossa sociedade.

Houve o estado de flagrância, necessário seria a intervenção dos agentes estatais para repreender tal atividade.

Alie-se ao fato de que o crime de tráfico de drogas é delito permanente.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. ILEGALIDADE DENUNCIA ANONIMA E INVASÃO DE DOMICILIO. REJEIÇÃO.
No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Na abordagem pelos policiais foi permitida a entrada na residência, estando presente o estado de flagrância sem a necessidade de expedição de mandado judicial não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. Autoria e materialidade do delito configuradas. Os apelantes vinham sendo investigados pela inteligência da Polícia e já havia mandado de busca e apreensão domiciliar na casa dos réus, em virtude de diversas denúncias anônimas de que na residência funcionava uma boca de fumo. Os policiais ouvidos em Juízo ainda afirmam que tinham informações de que os acusados vinham praticando a comercialização de droga nesta cidade há bastante tempo, sendo Edno e seus irmãos traficantes potenciais deste município. Tese defensiva de absolvição isolada do contexto probatório. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, que são seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006. (2018.02985354-07, 193.725, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-26).
Negritei

O STJ possui o seguinte entendimento, conforme jurisprudência:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, em 12/08/2018, e denunciado como incurso no art. 33, caput e § 1.º, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003, após ser encontrado na posse de 11,27kg de maconha, 118 porções de crack e 68g de cocaína, além de 1 pistola calibre .380, com 15 munições. Encerrada a instrução, restou condenado à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o apelo em liberdade, porque preso durante toda a instrução. 2. A prisão preventiva, mantida pela sentença condenatória, foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, diante da reincidência do Paciente na prática dos mesmos crimes, considerando ainda a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).
4. Os crimes tráfico de drogas e posse ilegal de arma são delitos permanentes, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.
5. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam informações de que na residência do Paciente estaria sendo armazenada uma grande quantidade de drogas, sendo que ele próprio franqueou a entrada dos policiais. Portanto, não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. 6. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal e proferir sentença condenatória, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a condenação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via eleita. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 494.552/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).
Negritei

Logo, refuto a preliminar arguida pela Defesa do Apelante quanto a ilicitude das provas com a suposta invasão de domicílio.

Superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal, as quais analiso-as individualmente, nos seguintes moldes:

2 -
Pedido de absolvição do Apelante nos termos do art. 386, incisos V OU VII do CPP (RECNHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
).

A tese levantada pela Defesa do Apelante não prospera vez que há provas bastante nos autos que demonstram que o ora Apelante realmente se encontrava na posse da substância entorpecente e que se encontrava na casa com a babá de sua filha e sua filha pequena e que a droga apresentada não lhe pertencia e que somente ficou sabendo da existência da mesma quando apresentado na Delegacia de Polícia.

A autoria está comprovada através dos depoimentos dos policiais militares que promoveram a prisão do ora Apelante, conforme transcrisão.

A testemunha DENIS LUCAS ALMEIDA DA COSTA (mídia gravada, fl. 33), em juízo declarou que:
¿(...) disse que receberam uma denúncia de que em uma residência estava sendo desempenhado a venda de drogas. Localizaram a casa e consentiram a entrada dos mesmos e no interior encontraram uma mochila com entorpecentes que estava na cozinha. Não se recorda se havia mais pessoas com o acusado no imóvel. O mesmo estava acordado. Participaram da diligência o SGT PM BARROSO e o CB PM CLEITON. Além da droga, havia uma balança de precisão. Estavam ambas dentro da mochila. A droga estava embalada em sacos plásticos. Era pasta base de cocaína. Não percebeu que houvesse fuga de alguém. A denuncia já fazia referência ao nome do acusado. Não recorda quem apreendeu a droga, porém viu a mesma. O acusado confessou ser o dono da droga¿.

A testemunha CLEITON RAPHAEL ALVES LOPES (mídia gravada, fl. 33), perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) participou da prisão do acusado. Estavam em ronda no Paracuri, e foram informados por um cidadão de que estava sendo comercializado entorpecente e quem estaria fazendo esta comercialização era o alcunhado de ¿CAFEZINHO¿. Que foram atendidos por uma senhora e estes perguntaram se estava só, esta respondeu que não, tendo pedido que então chamassem o acusado. Que o depoente já o havia detido em outra oportunidade, ou seja, já o conhecia. Fora pedida autorização para entrada no imóvel e em seguida após revista fora encontrada a droga. Que na ocasião do fato narrado, o acusado era foragido da justiça e estava com mandado de prisão contra sua pessoa por suposto homicídio. A droga foi encontrada em uma mochila na cozinha. O entorpecente era pasta base de cocaína e estava fracionada. Salvo engano havia balança também e que fora apreendida e apresentada na delegacia. O acusado disse que a droga era sua. Já o prendeu antes não sabendo se por homicídio ou tráfico. Havia uma criança, salvo engano¿.

O acusado WANGLESON FARIAS DA SILVA (mídia gravada fl. 33) em juízo declarou que:
¿(...) Lida a denúncia e se os fatos narrados na mesma são verdadeiros, este disse que não são verdadeiras as acusações contra sua pessoa. Este disse que em sua casa não havia drogas. Eram 06 horas da manhã e cortaram o cadeado de sua casa com um ¿tesourão¿. Reviraram sua casa e sabiam que o mesmo era foragido. Estavam na casa sua filha menor e a babá e mais o acusado. Ficaram andando com o acusado até 10 horas pois exigiam um valor em dinheiro, qual seja R$=5.000,00 (cinco mil reais) e não possuía tal quantia. Que somente viu a droga no interior da viatura. Que não autorizou a entrada de policiais em sua casa.Diz que em momento algum falou alguma coisa em seu depoimento e que somente o assinou. Que falaram ao depoente que havia uma denúncia de que o mesmo era foragido, em momento algum falaram sobre denúncia de tráfico de drogas. Sua esposa/companheira encontrava-se presa.Pegaram R$=200,00 do acusado. Não havia drogas em sua casa. Diz ter assinado seu depoimento sem ler. Que em audiência de custodia o defensor presente o orientou para que ficasse calado. Diz que o policial CLIETON é quem lhe pediu dinheiro¿

Logo, ao analisar os depoimentos das testemunhas, não pairam dúvidas de que o mesmo estava comercializando drogas mesmo tendo negado que praticasse tal comércio ilícito.

Materialidade e autoria devidamente comprovados, com o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e materialidade constante do auto de apresentação e apreensão de substância entorpecente, fl. 26-IPL, auto de constatação de fl. 25-IPL, laudo definitivo de nº 2019.01.000904-QUI, de fl.16 do presentes autos.

Para que haja a absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do CPP, se faz necessário que o réu não tenha concorrido para a infração penal, o que não se amolda aos presentes autos, uma vez que a substância entorpecente foi encontrada na casa do Apelante.

Logo, não há como reconhecer que este não tenha participação ativa no delito, não podendo o Apelante ser absolvido nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do CPP, uma vez que está provado a participação ativa do Apelante na ação delituosa.

Em relação a alegação do pedido de absolvição nos termos do art. 386, incisos V ou VII do CPP, de que o réu não concorreu para a infração penal ou que não existe prova suficiente para a condenação, entendo que não se amolda ao caso concreto, pois existem indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva, com os depoimentos das testemunhas e do laudo toxicológico definitivo juntado aos autos, conforme exposto anteriormente.

Alie-se ao depoimento dos policiais militares que participaram da prisão do Apelante são de grande valor probante quando em coesão e harmonia com as provas colacionadas aos autos e submetidos ao princípio do contraditório e ampla defesa.

É o entendimento do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso
. III -
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. IV - A alteração do julgado, no sentido de promover a desclassificação, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)
. Negritei

Colaciono aresto da decisão do TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ART. 386, INCISO VII, DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A absolvição do réu se mostra inviável, diante do quadro probatório acostado aos autos, em que se revelou a autoria e a materialidade do delito a que fora condenado, não havendo que se falar em fragilidade probatória a afastar a autoria do delito.
2. Inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante.
3. A pena estabelecida pelo magistrado está consentânea com os ditames legais e constitucionais, devendo ser mantida. No mesmo sentido, não se mostra possível a manutenção de decisão que havia concedido a suspensão condicional do processo, uma vez que o recorrente fora denunciado pela prática de novo crime, o que enseja a revogação obrigatória da benesse legal. 4. Recurso desprovido. (
Acórdão n.1113706
, 20161510042798APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: 211-221).
Negritei

Nossa Corte Pátria tem decidido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3. Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22).
Negritei

Por outro lado, a quantidade de droga apreendida é significante principalmente quando de trata de droga com alto poder de causa de dependência, notadamente mais cara em relação a outras drogas mais baratas, como o caso da ¿maconha¿.

Nossa Corte Pátria tem posicionamento firme em relação ao caso em testilha:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO OPERADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, na fixação da pena, deve ser considerado com preponderância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas
. 2. Uma vez que o legislador previu somente os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior fração indicadas para a mitigação da incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do CP, bem como a natureza e a quantidade de droga apreendida. Precedentes
. 3. No presente caso, inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar médio de 1/3 (um terço), dada a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com a apelante ? 36 petecas, e mais 126,6 gramas de ?cocaína? ? cuja nocividade é maior do que a de outras drogas.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215754-29, 194.051, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

Desse modo, andou bem o juízo monocrático ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Denota-se que a materialidade e autoria do crime de tráfico de entrorpecentes está devidamente comprovado pelo depoimento das testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e corroboradas em Juízo, não havendo que se falar em aplicação do
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência.

A aplicação do
Princípio do indubio pro reo,
seria necessário que não houvesse necessariamente qualquer prova do cometimento do ilícito, assim como ausência da materialidade delitiva.

Para o Prof. Aury Lopes Jr., a presunção da inocência trata-se de ¿princípio reitor do processo penal e, em última análise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual através do seu nível de observância (eficácia)¿ (JÚNIOR, Aury Lopes.
Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional.
8 ed. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 177.

Para o mestre italiano Luigi Ferrajoli, por sua vez, menciona que a presunção de inocência é um princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, mesmo que isto acarrete na impunidade de algum culpado, pois, ao corpo social, basta que os culpados sejam geralmente punidos, sob o prisma de que todos os inocentes, sem exceção, estejam a salvo de uma condenação equivocada. (FERRAJOLI, Luigi.
Direito e Razão:
Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 441).

Não se amolda em qualquer uma das doutrinas citadas, uma vez que está devidamente caracterizada e comprovada a efetiva participação do réu/Apelante no delito em comento, muito embora este não tenha negue a autoria delitiva.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante no que concerne a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
indubio pro réo
, dado o conjunto probatório acostado aos autos e a coerência dos depoimentos prestados tanto na fase administrativa (IPL) quanto na fase judicial (em juízo) e nesta esteira mantenho a tipificação penal condenatória da sentença recorrida, qual seja: art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.
3.PEDIDO DE RECONHECIMENTO/REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Entendo que para se beneficiar o traficante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por tais razões, saliento que o recorrente não faz
jus
a causa de diminuição de pena em tela, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado ¿tráfico privilegiado¿, pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Negritei

No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que o recorrente dedica-se à atividade criminosa, como salientou o magistrado singular por ocasião da prolação do édito condenatório, quando aponta possuir o Apelante antecedentes criminais, com sentença transitada em julgado, logo, não mais primário.

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que embora o recorrente não é primário e possui maus antecedentes, logo, através dos antecedentes criminais, há prova no caderno processual de que se dedicava às atividades criminosas, de modo a não fazer
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta pelo magistrado de piso e jurisprudência colacionada.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação da minorante em questão nos autos não merece guarida.

Ante o exposto e com lastro no parecer ministerial,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou improvimento à pretensão recursal,

mantendo a sentença prolatada às fls. 50/64
in totum
pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora